Tribunal: TJES
Processo: 0001749-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001749-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID MARTINS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Emprego de chave falsa e concurso de pessoas. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das qualificadoras. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa, em razão da subtração de motocicleta durante o repouso noturno, mediante emprego de chave falsa e em concurso de agentes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria delitiva; (ii) saber se são válidas as qualificadoras do emprego de chave falsa e do concurso de pessoas; (iii) saber se a conduta poderia ser desclassificada para receptação; e (iv) saber se a dosimetria da pena foi fixada de forma adequada, sem ocorrência de bis in idem ou desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A autoria delitiva restou comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pela posse recente da res furtiva, proximidade temporal e espacial com o crime, tentativa de evasão, apreensão de instrumento típico (chave mixa) e depoimentos coerentes dos policiais, elementos suficientes para afastar a tese de insuficiência probatória.

4. A qualificadora do emprego de chave falsa é válida, sendo prescindível a prova pericial quando outros elementos idôneos demonstram sua utilização, como o dano na ignição e a apreensão de instrumento apto à prática delitiva.

5. A qualificadora do concurso de pessoas também se sustenta, diante da convergência entre os relatos policiais e as informações colhidas nos autos, evidenciando atuação conjunta, ainda que não haja testemunha ocular direta em juízo.

6. Inviável a desclassificação para o crime de receptação, diante da imediatidade da posse do bem subtraído e das circunstâncias da abordagem, que indicam participação direta na subtração.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, inexistindo bis in idem, sendo legítima a valoração negativa de antecedentes, conduta social e personalidade com base no histórico criminal do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001749-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID MARTINS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 07/08/2024, por volta das 04hr35min, na Rua Vinicius de Moraes, nas proximidades da concessionaria Trumph, no pontal de Camburi, no bairro Jardim Camburi, Município de Vitória/ES, o Denunciado acima qualificado, de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, com “[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 07/08/2024, por volta das 04hr35min, na Rua Vinicius de Moraes, nas proximidades da concessionaria Trumph, no pontal de Camburi, no bairro Jardim Camburi, Município de Vitória/ES, o Denunciado acima qualificado, de forma livre e consciente, durante o repouso noturno, com emprego de chave falsa subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta da marca Honda, modelo CG150 Titan Mix KS, ano 2006, na cor prata, placa HEY6E80, chassi 9C2KC08106R007699, de propriedade da vítima Arthur Bis Perin, conforme BU nº 55325409/2024; Auto de Apreensão às fls. 24/25. Segundo os autos, o Denunciado com o auxílio de uma chave falsa subtraiu para si 01 (uma) motocicleta da marca Honda, modelo CG150 Titan Mix KS, ano 2006, na cor prata, placa HEY6E80, chassi 9C2KC08106R007699 e evadiu-se. Consta ainda, que os policiais militares durante patrulhamento foi acionada e recebeu informações de um cidadão que avistou o Denunciado sem camisa empurrando pela via uma motocicleta na cor preta e seguia em direção a Ponte da passagem. Diante das informações fornecidas os PM’s realizaram um patrulhamento pela região, quando avistaram o Denunciado com as caracterizas que foram descritas e empurrava a motocicleta; ato contínuo realizaram a abordagem ao Denunciado, momento que consultaram a placa HEY6E80 via sistema e via CIODES, que constou o Boletim Unificado 55325160/2024 com restrição de furto/roubo horas antes, em seguida realizaram a busca pessoal, sendo encontrado no bolso do Denunciado 01 (uma) chave da marca Honda, 01 (uma) chave “Mixa” (uma ferramenta muito útil para abrir fechaduras e cadeados com rapidez e facilidade) e 01 (um) controle para desativar alarme. Auto exposto, o Denunciado foi detido e conduzido para à Delegacia para as providencias de praxe. A autoria e materialidade do delito resta evidenciada, diante das condições que se desenvolveu a ação, do depoimento das testemunhas, do auto de apreensão, bem como as demais provas carreadas nos autos. Assim agindo, incorreu o Denunciado DEYVID MARTINS DE PAULA na prática do crime previsto no artigo 155, §1º, “caput”, §4º III (escalada) do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente denúncia recebida em todos os seus termos, CITADO o denunciado para responder a presente ação penal proposta em seu desfavor, requer a produção de todas as provas admitidas em direito, intimadas as testemunhas e vítima, para serem ouvidas neste Juízo, e após a AI, seja a presente julgada procedente, devendo o réu ser condenado na pena cominada ao crime a ele atribuído.[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 03 anos de reclusão e ao pagamento de 68 dias-multa, com regime inicial semiaberto.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão e pelo depoimento da vítima, que confirmou a subtração da motocicleta, bem como os danos verificados no sistema de ignição após a recuperação do bem.

A controvérsia cinge-se à autoria delitiva e à validade das qualificadoras, além de questionamentos quanto à dosimetria da pena.

No que tange à autoria, a tese defensiva de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

O acusado foi flagrado poucas horas após o crime, na posse direta da motocicleta subtraída, empurrando-a durante a madrugada, em local próximo ao da subtração, circunstância que, por si só, já constitui forte elemento indiciário.

Tal circunstância é reforçada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

O policial Diljevan Linhares Jorge declarou, em juízo, que
“avistou o acusado empurrando a motocicleta na madrugada, próximo à Ponte da Passagem, e ao consultar a placa constatou-se que o veículo possuía restrição de furto”,
acrescentando que, durante a revista pessoal, foi encontrada “
uma chave mixa, instrumento utilizado para violar ignição de veículos”.

No mesmo sentido, o policial Matheus Matos Simão relatou que o acusado foi visualizado
“empurrando a motocicleta em atitude suspeita, tendo tentado fugir ao perceber a presença policial, sendo alcançado”,
esclarecendo que, após consulta, verificou-se tratar de veículo furtado naquela mesma noite, destacando ainda que o abordado portava “uma chave mixa” e que teria informado atuação conjunta com outro indivíduo.

A vítima, por sua vez, afirmou que sua motocicleta foi subtraída durante a noite e que, ao reavê-la, constatou que “o miolo da ignição estava estourado”, circunstância compatível com o emprego de instrumento ilícito para viabilizar a subtração.

A conjugação desses elementos — posse recente da res furtiva, proximidade temporal e espacial com o crime, tentativa de evasão, apreensão de instrumento típico e prova testemunhal coesa — forma conjunto probatório sólido e harmônico, apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva.

A alegação de que a posse do bem caracterizaria, no máximo, o crime de receptação não encontra respaldo no contexto fático delineado, pois a imediatidade da apreensão e as circunstâncias da abordagem afastam a hipótese de aquisição posterior desvinculada da subtração.

No que se refere à qualificadora do emprego de chave falsa, a defesa sustenta a necessidade de prova pericial para sua configuração.

Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da qualificadora por outros meios idôneos de prova, quando presentes elementos robustos que evidenciem o modo de execução.

No caso, a vítima relatou dano no sistema de ignição, descrevendo que o miolo estava “estourado”, enquanto os policiais confirmaram a apreensão de chave mixa em poder do acusado, instrumento tipicamente utilizado para tal finalidade.

A convergência entre os vestígios observados e o objeto apreendido supre a ausência de laudo pericial, não havendo falar em violação ao art. 158 do Código de Processo Penal.

No tocante ao concurso de pessoas, a defesa sustenta fragilidade probatória, alegando que a condenação se baseou em prova indireta e confissão informal.

Entretanto, os elementos constantes dos autos revelam-se suficientes para a manutenção da qualificadora.

O policial Matheus Matos Simão afirmou que o acusado declarou, no momento da abordagem, que atuava com um comparsa, informação que encontra respaldo no relato da vítima, a qual informou ter tomado conhecimento, por testemunha presencial, de que dois indivíduos participaram da subtração.

Tais elementos, embora não provenientes de testemunha ocular diretamente ouvida em juízo, mostram-se convergentes e harmônicos com o contexto fático, não havendo qualquer indício de fabricação probatória ou má-fé, sendo aptos a demonstrar a atuação conjunta.

A jurisprudência admite a valoração de elementos extrajudiciais corroborados por outros meios de prova, especialmente quando alinhados com o restante do conjunto probatório, como ocorre na espécie.

Passa-se à análise da dosimetria da pena.

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com indevida valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais a partir do mesmo fundamento, configurando bis in idem.

Não assiste razão.

O magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base ao destacar a existência de múltiplas condenações transitadas em julgado, evidenciando histórico reiterado de prática delitiva.

A valoração negativa dos antecedentes encontra pleno respaldo na certidão juntada aos autos.

No que tange à conduta social e à personalidade, a referência à reiteração criminosa e à habitualidade na prática de delitos patrimoniais constitui fundamento idôneo, extraído de elementos concretos dos autos, não se tratando de mera presunção abstrata.

A jurisprudência pátria admite a análise da personalidade e da conduta social a partir do histórico criminal, quando evidenciada reiteração delitiva significativa, como na hipótese.

Não há falar em bis in idem, pois os antecedentes foram valorados na primeira fase, enquanto a reincidência foi considerada na segunda fase, com base em condenações distintas, o que é expressamente admitido pelos Tribunais Superiores.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da pena-base, a elevação para 03 anos de reclusão revela-se moderada e compatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas, inexistindo excesso a ser corrigido.

Na segunda fase, correta a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ainda que informal, porquanto admitida pela jurisprudência quando corroborada por outros elementos.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, tendo sido corretamente afastada a majorante do repouso noturno, em conformidade com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, diante da reincidência e dos antecedentes desfavoráveis, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Inviável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão de sursis, em razão do não preenchimento dos requisitos legais.

Diante desse cenário, a sentença recorrida não apresenta qualquer ilegalidade ou descompasso com o conjunto probatório, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)